Tribunal: TJSP
Processo: 1006622-45.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADORA DE MÁQUINAS – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO DE CONCAUSALIDADE COM O LABOR RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS – LEI 11.960/09.
Remessa oficial e apelo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADORA DE MÁQUINAS – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO DE CONCAUSALIDADE COM O LABOR RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS – LEI 11.960/09.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos. Recurso da obreira desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006622-45.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
apelada/apelante ELZA CORDEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO
PARCIAL À REMESSA OFICIAL E AO APELO AUTÁRQUICO. NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA OBREIRA. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006622-45.2017.8.26.0564 -Voto no 26.719
2
Apelação Cível no 1006622-45.2017.8.26.0564
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Elza Cordeiro da Silva
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.719
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADORA DE
MÁQUINAS
–
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA
–
NEXO
DE
CONCAUSALIDADE COM O LABOR RECONHECIDO
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO
DEVIDO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
JUNTADA DO
LAUDO MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO.
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS

ÍNDICES
ECONÔMICOS
PERTINENTES

JUROS
MORATÓRIOS LEI 11.960/09.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.
Recurso da obreira desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente a
ação acidentária movida pelo obreiro em face do INSS, sendo
determinada a implantação de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício, mais abono anual, desde a data seguinte à negativa
administrativa, ocorrida em 21 de março de 2017, vedada a cumulação
de benefícios, juros e correção monetária na forma a ser decidida junto
ao precedente indicado no tema de no 810 do E. STF; manutenção do
benefício feita pelos índices previdenciários, isenção de custas
processuais, custeio das despesas suportadas pela obreira quanto à
perícia médica e assistente técnico (cujos honorários ficaram arbitrados
em 2/3 do salário do perito judicial, se trouxe laudo), se comprovadas;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006622-45.2017.8.26.0564 -Voto no 26.719
3
honorários advocatícios sobre as prestações vencidas até a data da
sentença, excluindo-se, segundo a mais recente jurisprudência, a
incidência sobre parcelas vincendas, nos termos da Súmula 111 do
Superior Tribunal de Justiça, devendo ser observado o disposto no art.
85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de
arbitramento do percentual respectivo.
A obreira opôs embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Inconformadas, ambas partes apelam.
Afirma o INSS não estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela qual requer
a inversão do julgado. Subsidiariamente, pede que o termo inicial do
benefício seja fixado na data da juntada aos autos do laudo pericial e
para que a correção monetária e juros de mora sejam estabelecidos em
conformidade com o disposto no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, na
redação que lhe deu a Lei n.o 11.960/09.
A obreira postula a alteração do termo inicial do benefício
para a data do requerimento administrativo (fl. 25) e, quanto à verba
honorária, pede que seja afastada a incidência da Súmula 111, do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006622-45.2017.8.26.0564 -Voto no 26.719
4
Apenas o apelo autárquico foi contrarrazoado.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
De início, observa-se que não foi determinada a subida dos
autos para o reexame necessário a que se subordina a decisão contrária
aos interesses da pessoa jurídica de direito público. Contudo, considera-
se interposto por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC.
Afirma a parte obreira padecer de males contraídos no
exercício de suas atividades profissionais, o que teria causado a redução
de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
Realizada perícia médica, o expert diagnosticou que “a
autora padece de LER (tendinopatia bilateral do tendão do músculo
subescapular + tendinopatia do primeiro compartimento extensor do
punho esquerdo), estando incapacitada para o exercício de atividades
repetitivas e/ou que impliquem uma sobrecarga aos membros
superiores, podendo, por outro lado, desenvolver outras tarefas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006622-45.2017.8.26.0564 -Voto no 26.719
5
compatíveis com o quadro existente”. E concluiu: “Em face do
comprometimento existente, considerando sua repercussão funcional,
caracteriza-se, também, um prejuízo parcial e permanente da
capacidade funcional laborativa”. Outrossim, foi realizada vistoria no
local de trabalho da autora, concluindo o perito pela existência de nexo
de concausalidade entre os males suportados pela obreira e o labor: “o
trabalho analisado implica a necessidade de realização de movimentos
repetitivos com os membros superiores. Há nexo concausal com o
quadro descrito no laudo médico pericial (atividade repetitiva)” (fls.
120/128, 156/157).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que a autora ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde,
com repercussão em sua capacidade laborativa.
Por sua vez, o nexo etiológico ocupacional restou
reconhecido pela perícia (concausalidade).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006622-45.2017.8.26.0564 -Voto no 26.719
6
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
Quanto ao termo inicial do benefício, inviável a concessão
do benefício a partir do requerimento ou da negativa em sede
administrativa, uma vez que, naquela ocasião, não se constatou a
presença de limitações incapacitantes, como taxativamente atestado à fl.
26, o que somente foi efetivamente reconhecido após a realização da
perícia médica oficial em juízo. Acrescente-se que a obreira não
demonstrou ter percebido anterior benefício por incapacidade,
sinalizando não ter havido manifestação de limitações durante a
vigência do pacto laboral. Observa-se, ademais, que o requerimento foi
formulado na esfera administrativa cerca de cinco anos após ter se
desligado da empregadora (ex Metalork), cabendo aqui destaque à
ponderação da obreira ao perito de que atualmente refere estar
trabalhando como tosadora em outra empresa da qual não se queixa
(fl. 122). Assim, acolho, neste ponto, o apelo autárquico e rejeito o
recurso da obreira, para fixar o marco inicial do benefício a partir da
juntada do laudo médico aos autos, 24/1/2018 (fl. 120).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006622-45.2017.8.26.0564 -Voto no 26.719
7
Com relação aos honorários advocatícios, sem sentido a
impugnação da segurada, já que a aplicação da Súmula 111 do E. STJ
em nada conflita com o que estabelece o art. 85, §§ 2o e 3o do novo
CPC, podendo-se tomar como proveito econômico as parcelas vencidas
até a sentença. Desacolho, portanto, integralmente o apelo da
requerente.
No que tange à correção monetária, nenhuma censura
merece o julgado que, cautelosamente, determinou observância ao tema
no 810 do STF. Registre-se que, com a entrada em vigor da Lei
11.906/09, os juros devem ser aqueles aplicados às cadernetas de
poupança, nos termos da nova redação dada ao artigo 1o-F da Lei
9.494/97. Neste ponto, dá-se provimento parcial à remessa oficial e ao
apelo autárquico.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial e ao apelo autárquico, nos termos acima. Recurso da
obreira DESPROVIDO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator